Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700009-89.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Daher Chagas Mittelstadt contra sentença (ID 47652523) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de oposição ajuizada contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), indeferiu "a petição inicial de ID 147251808 e JULGO EXTINTO o processo n. 0700009-89.2023.8.07.0018 SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 485, I, do CPC, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais descritos nos incisos III e IV do CPC". Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Em suas razões de apelação (ID 47652528), o autor limita-se a reproduzir a totalidade da sentença recorrida. Após reproduzir o inteiro teor da sentença, o autor, ora apelante, em apenas dois parágrafos, argumenta que seria cabível a condenação da ré, ora apelada, a indenizá-lo pelas supostas benfeitorias por ele erigidas no imóvel objeto de discussão na origem. Pugna, ao fim, pelo conhecimento e provimento do recurso, "decidindo que deve ser indenizado nesta Ação Judicial o apelante pois o mesmo construiu a casa, indenização esta cujo valor resta provado nos autos por profissional habilitado” (sic). Preparo recolhido (ID 47652529). Contrarrazões da ré ao ID 47652537, pela manutenção da r. sentença. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, haja vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Em verdade, muito embora a r. sentença tenha indeferido a petição inicial sob o fundamento de inépcia dessa manifestação processual, o autor, ora apelante, limita-se, no apelo, a reproduzir os integrais termos do ato judicial recorrido para, ao final, em apenas dois parágrafos, defender o cabimento de suposta indenização pelas benfeitorias por ele supostamente erigidas no imóvel. Vale pontuar que a r. sentença sequer tratou sobre o mérito da ação de oposição ajuizada na origem, mas, com efeito, apontou que a "inicial não preenche os requisitos legais exigidos no artigo 319, incisos III e IV, do CPC" (ID 47652523). O Juízo de origem, ao proferir a r. sentença, assentou que "os dispositivos legais citados não têm relação com a presente ação. Para mais, no tópico 3, a redação continua truncada e confusa" (ID 47652523). Ainda foi assinalado na r. sentença que o "pedido principal e suas especificações não estão claros. Também não é certo e determinado, conforme dispõe os artigos 322 e seguintes do CPC" (ID 47652523). A r. sentença, na conclusão de suas fundamentações, sublinhou de forma clara que "a parte opoente não cumpriu com as diligências do Juízo (ID 146714132), embora nova inicial foi colacionada", de forma que "deve a inicial ser indeferida, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC" (ID 47652523). Cumpre frisar que nenhum desses fundamentos foi objeto de qualquer consideração no apelo interposto pela parte autora (ID 47652528). É certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial. Ao assim proceder, violou o princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Com efeito, não basta que a parte apelante demonstre discordar da sentença, sendo necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, aponte os pontos específicos de sua insurgência, ante a necessidade de que se observe a correção entre os fundamentos expostos no recurso e o decisum recorrido. Aliás, acerca da inadmissibilidade de recurso que não ataca os fundamentos decisórios, colha-se entendimento do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. ÍNDICE DE 28,86%. DIFERENÇAS A SEREM PAGAS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a inexistência de diferenças a serem pagas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1665402 PB 2017/0076647-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2017) Esse também é o entendimento deste e. Tribunal: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OBJETO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. PREVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO REJEITADO. APELAÇÃO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO AUSENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11). 1. Concedida a gratuidade de justiça no trânsito processual, não estando a decisão sujeita a devolução a reexame de forma imediata, pois não compreendida não hipóteses de recorribilidade via agravo de instrumento, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões pela parte contrária, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda da parte beneficiária, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99, 1.009, §1o e 1.015). 2. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III). 3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento na forma autorizada pelo artigo 932, inc. III, do estatuto processual. 4. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias, daí porque, rejeitado o pedido revisional deduzido pela consumidora, alinhando o recurso estofado em alegações genéricas inaptas a aparelharem o desacerto do originalmente decidido, cingindo-se a reportar a subsistência de decisões com conclusões diversas, fica patente a ausência de diálogo técnico/jurídico entre o decidido e o inconformismo manifestado, obstando o conhecimento do recurso manejado em face do decidido. 5. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal que se distancia desses parâmetros, devolvendo a reexame matéria estranha à debatida e elucidada originariamente. 6. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1426344, 07368328420218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO,1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, inciso III, parte final, do CPC. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 3. Por ter o agravante apresentado argumento estranho aos fundamentos da decisão impugnada pela via do agravo interno, o recurso não deve ser conhecido, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. 4. Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Apelação não conhecido. Unânime. (Acórdão 1172807, 07038839420188070006, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por oportuno, ser incabível assinalar o prazo de 5 (cinco) dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista não se tratar de vício meramente formal, conforme enunciado administrativo n. 6 da Corte da Cidadania: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal". A par dessas constatações, cabe ao relator decidir monocraticamente quando a hipótese for, como de fato é, de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, III, do CPC. 3. Com essas razões, não conheço do recurso interposto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Diante do não conhecimento do apelo aviado pelo autor e da citação do da ré para apresentação de contrarrazões, condeno o apelante, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, que foi inicialmente atribuído em R$3.000,00 (três mil reais). Restam mantidos os demais termos da r. sentença. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora